Tribunal: STF
Processo: RE 1269642
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. No caso vertente, verifica-se que o falecimento do ex-servidor ocorreu em 06/10/1991 e o protocolo do pedido para concessão da pensão por morte em 05/01/2017. Assim, tendo decorrido prazo superior a cinco anos entre o falecimento e o pedido administrativo, imperioso o reconhecimento da prescrição do próprio direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 6º da CF.
    O recurso merece provimento, tendo em vista o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 626.489-RG, sob minha relatoria, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo pelo beneficiário. Vejamos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.” 
     Cabe salientar que não se está discutindo aqui a comprovação ou não da união estável, o que seria inviável ante a necessidade de exame probatório, mas, tão somente, aplicando o entendimento de que não ocorre prescrição de fundo de direito na hipótese de concessão inicial de benefício previdenciário.
    Ante o exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a concessão do benefício de pensão por morte. Ficam invertidos os ônus de sucumbência. 
     Publique-se.
                Brasília, 03 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator